Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-19.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004337-19.2017.8.07.0017 RECORRENTE: WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL ADMITIDA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM SEXTO. PENA PECUNIÁRIA. OBRIGATORIEDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANTIDA. I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, é apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos. IV - É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 2o do art. 157 do CP se as declarações das vítimas comprovam a utilização do artefato na empreitada criminosa. V - É cabível a valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do agente quando existirem condenações diversas por fatos anteriores, transitadas em julgado, não havendo que se falar em bis in idem. VI - Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inc. I, do CP, embora não possam configurar a agravante da reincidência, podem ser utilizadas para a fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. Precedentes. VII - Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na primeira fase e a remanescente seja utilizada na terceira fase da dosimetria. VIII - Nos casos em que a reincidência está caracterizada por um único registro, doutrina e jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes. IX - A pena pecuniária aplicada decorre do preceito secundário do tipo penal pelo qual o réu foi condenado, de aplicação cogente, não havendo que se falar em exclusão da sentença. X - Atendidos os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da medida extrema para a garantira da ordem pública, diante da reiteração delitiva (réu reincidente e portador de maus antecedentes), escorreita a sentença quando decreta a prisão preventiva do apelante. XI - Recursos conhecidos e desprovidos. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado, ao utilizar condenação transitada em julgado há mais de cinco (5) anos para desvalorar os maus antecedentes, violou os artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que concerne ao recurso extraordinário, de início, verifica-se que, não obstante versar sobre a matéria afetada no RE 593.818/SC – Tema 150, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no RE 966.177/RS, resolveu que: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I (2), do Código Penal (CP); d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. (g.n.). Assim, diante o exposto e considerando que houve a decretação da prisão preventiva do réu, ora recorrente, o recurso extraordinário merece ser admitido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003